Tribunal: TJSP
Processo: 1043589-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO – PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS NÃO USUFRUÍDOS DURANTE A ATIVIDADE FUNCIONAL – VALOR DA CAUSA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I, DO CPC/15 –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO – PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS NÃO USUFRUÍDOS DURANTE A ATIVIDADE FUNCIONAL – VALOR DA CAUSA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA R. SENTENÇA RECORRIDA E O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE. 1. Litisconsórcio ativo facultativo, reconhecido. 2. Determinação judicial, tendente à apresentação de justificativa a respeito do valor atribuído à causa, possibilitada, ainda, a eventual correção do referido montante, descumprida. 3. Inadmissibilidade da apresentação de requerimento, postulando a reconsideração da referida e r. decisão judicial, reconhecida. 4. Inércia da parte autora, caracterizada. 5. Indispensabilidade da apresentação dos cálculos individualizados, para a aferição do valor atribuído à causa e definição da competência jurisdicional. 6. Aplicação do v. acórdão proferido pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Processo (ação de procedimento comum), julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC/15, ante o indeferimento da petição inicial, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899996
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043589-02.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TRÉZIA
IEDA BALLERINI BRUNO, ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUZA BARONE,
BENEDITO PISTILA, BENONI DE FRANÇA, CLÁUDIA DE FÁTIMA CARVALHO
MENDES, CLEIDE APARECIDA DE ABREU, CLEIDE LUCIA ESTEVAM ARAUJO
MOREIRA DE SOUZA, ERASMO PEDROSO FILHO, GISLEYNE CRISTINA DE
ALVARENGA MONTEIRO, JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS, JOSÉ HEITOR
CAGGIANO, LAUDENICE OLIVEIRA DE LIMA, MARIA ALICE DE CAMARGO,
MARIA DE FATIMA XIMENES, MARIA JOANA ROMUALDO DA SILVA, MARIA
TEREZINHA PANOBIANCO PENTEADO, MARIO CALDARELLI FILHO, MARISA
AKIE SUGIMOTO, MARIZE APARECIDA DE CASTRO MANOPELI, PAULO
OLIVETI, REGINA CELI DOMINGUES PALMA POLONI, ROSANA APARECIDA
CUSTÓDIO, SILVANA D'AGOSTINI, SILVÂNIA MARIA THOMAZIM DIAS,
SILVIA RODRIGUES FONTES, TANIA CRISTINA PENIDO PAES MANSO, WILO
ROGERIO DE JESUS, WILTON RUDINEY FERREIRA DA SILVA, ANA CRISTINA
GRIZZO MARTINIANO DE OLIVEIRA e MARIA ALICE VISIN DE PAULA
HERRERA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043589-02.2019.8.26.0053 -Voto no 26201 - MGHR
2
VOTO No 26201
APELAÇÃO No 1043589-02.2019.8.26.0053
APELANTES: Trézia Ieda Ballerini Bruno e outros (Justiça Gratuita)
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL INATIVO
LICENÇA-PRÊMIO

PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS
NÃO USUFRUÍDOS DURANTE A ATIVIDADE FUNCIONAL
VALOR DA CAUSA DESCUMPRIMENTO DA ORDEM
JUDICIAL
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
ARTIGO 485, I, DO CPC/15 PRETENSÃO RECURSAL AO
RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA R. SENTENÇA
RECORRIDA E O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA LIDE
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Litisconsórcio
ativo
facultativo,
reconhecido. 2. Determinação judicial, tendente à apresentação de
justificativa a respeito do valor atribuído à causa, possibilitada,
ainda, a eventual correção do referido montante, descumprida. 3.
Inadmissibilidade da apresentação de requerimento, postulando a
reconsideração da referida e r. decisão judicial, reconhecida. 4.
Inércia da parte autora, caracterizada. 5. Indispensabilidade da
apresentação dos cálculos individualizados, para a aferição do
valor atribuído à causa e definição da competência jurisdicional. 6.
Aplicação do v. acórdão proferido pela C. Turma Especial, deste
E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000. 7. Precedentes da jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de
Direito Público. 8. Processo (ação de procedimento comum),
julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 485, I, do CPC/15, ante o indeferimento da petição inicial,
em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada.
10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 126/128, de relatório adotado, que indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo (ação de procedimento comum), sem resolução de
mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC/15. Em razão da
sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043589-02.2019.8.26.0053 -Voto no 26201 - MGHR
3
despesas processuais, sem a imposição dos honorários advocatícios.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, o seguinte: a) aptidão da petição inicial para o desenvolvimento
regular do processo; b) impossibilidade de aferição do conteúdo econômico
imediato da lide, o que será conhecido na fase de execução; c) o valor
original atribuído à causa observou os requisitos legais, não comportando
alteração; d) incompetência do E. Juizado Especial da Fazenda Pública. Por
tais argumentos, postulou a nulidade da r. sentença recorrida e o retorno dos
autos à origem, para o regular prosseguimento do feito.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada por
servidores públicos estaduais inativos, objetivando a conversão em pecúnia
dos períodos de Licença-Prêmio, não usufruídos durante a atividade
funcional.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte autora na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043589-02.2019.8.26.0053 -Voto no 26201 - MGHR
4
petição inicial.
Pois bem. É induvidoso que a parte autora não
providenciou o aditamento à petição inicial, conforme a r. determinação
judicial de fls. 191/192. Ao contrário, postulou, apenas e tão somente, a
reconsideração da referida e r. decisão proferida na origem.
Assim, o reconhecimento da inépcia da petição inicial
caracteriza mera consequência do descumprimento da aludida e r. ordem
judicial, ante a inércia manifestada pela parte autora.
Ademais, é relevante consignar que o Digno Juízo a quo
determinou a emenda à petição inicial e a justificativa a respeito do valor
atribuído à causa, possibilitando, ainda, a eventual correção do referido
montante, tendo em vista que a hipótese dos autos é de litisconsórcio ativo
facultativo.
Aliás, diante da superveniência e multiplicidade de
processos envolvendo a mesma matéria, a C. Turma Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, processo no 0037860-45.20178.26.0000 (Tema no 17),
Rel. Designada a E. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, decidiu o seguinte:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. IRDR. Controvérsia sobre a questão da
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
prevista na Lei Federal no 12.153/2009, nos casos de
litisconsórcio ativo facultativo. Valor atribuído à causa
total ou individualmente considerado. Critério de aferição.
Impossibilidade de discussão sobre matérias diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043589-02.2019.8.26.0053 -Voto no 26201 - MGHR
5
daquela que foi objeto da admissão do IRDR.
Veto presidencial ao §3o do art. 2o da Lei Federal no
12.153/2009 que não vincula o entendimento do Poder
Judiciário. Possibilidade de interpretação dos dispositivos
legais utilizando-se das regras de hermenêutica.
Litisconsortes
que
mantém
relação
com
o
réu,
separadamente, de modo que a soma dos pedidos de cada
um deles não forma o valor da causa. Valor atribuído à
causa, que deve ser considerado em relação a cada
litisconsorte ativo, para apurar se a causa se insere na
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública. Entendimento manifestado pelo E. STJ. Lei
Federal no 12.153/2009.
Fixação da tese jurídica: “Nos casos de litisconsórcio
ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser
dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art.
2o., “Caput” - Lei Federal no 12.153/2009).”
OBSERVAÇÕES: a) Os processos já sentenciados em 1o.
grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando da
data do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em fase
de cumprimento da sentença, permanecem onde estão,
ratificados o seu processamento e julgamento.
B) Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado
deste IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis,
Varas da Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da
Fazenda Pública, conforme a situação do caso concreto e a
situação de cada Comarca, observando-se o aqui decidido.
C) Os feitos que se encontrem em fase recursal e que ainda
não tenham sido julgados até a data do trânsito em julgado
do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão decididos
pelos Juízos Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou
Colégios Recursais), observando o aqui decidido.
D) As novas ações distribuídas após o trânsito em julgado
serão distribuídas ao Juízo correto.
IRDR CONHECIDO COM FIXAÇÃO DA TESE ACIMA,
COM OBSERVAÇÕES.” (destaques acrescidos)
Como se vê, é imprescindível a apresentação dos
respectivos cálculos individualizados, pois, considerar-se-á o montante
atribuído à causa, para a definição da competência jurisdicional, na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043589-02.2019.8.26.0053 -Voto no 26201 - MGHR
6
de litisconsórcio ativo facultativo, mediante a observância da pretensão de
cada um dos componentes do polo ativo.
Isso porque, a competência do D. Juizado Especial da
Fazenda Pública - JEFAZ, é absoluta, apenas e tão somente, no local onde a
respectiva unidade judiciária estiver instalada (artigo 2o, § 4o, da Lei Federal
no 12.153/09), tal como na Comarca da Capital.
De outra parte, o conteúdo econômico da lide pode ser
analisado, desde logo, tendo em vista que a postulação inicial está restrita e
limitada à conversão em pecúnia de períodos de Licença-Prêmio, não
usufruídos na atividade, mediante a adoção, como parâmetro, dos respectivos
proventos da aposentadoria.
Outrossim, a prova documental produzida nos autos, pela
própria parte autora (demonstrativos de pagamento; declarações referentes
aos períodos de Licença-Prêmio não usufruídos e não indenizados; a fls.
72/187),
é suficiente para a elaboração dos referidos cálculos
individualizados, indispensáveis à correta apuração do valor atribuído à
causa.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta
C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECÁLCULO DE
QUINQUÊNIOS. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
INATIVOS. DEMANDA COLETIVA AJUIZADA POR 13
AUTORES, EM LITISCONSÓRCIO ATIVO, ATRIBUINDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043589-02.2019.8.26.0053 -Voto no 26201 - MGHR
7
VALOR DA CAUSA ESTIMADO EM R$67.000,00. Ação
julgada
extinta,
sem
resolução
do
mérito,
pelo
indeferimento da inicial, com fulcro nos artigos 485, inciso
I, c.c. 321, parágrafo único, do CPC, no 1o grau.
Regularidade. Inércia dos demandantes em apresentar os
cálculos individualizados, acerca do proveito econômico
perseguido por cada autor, para fins de definição do Juízo
competente
para
processar
e
julgar
a
contenda.
Descumprimento de ordem judicial que fixou prazo
improrrogável de 15 dias em sede de decisão interlocutória
inclusive com imposição de pena de indeferimento da
inicial -, mesma oportunidade em que não foi conhecido
anterior pedido de reconsideração formulado pelos autores,
que, por sua vez, também não se valeram da via processual
cabível
para
impugnar
a
mencionada
"decisão
interlocutória". Entendimento que se coaduna com a tese
jurídica consolidada por ocasião do julgamento do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema no 17), de onde provém
o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau,
calcado na imprescindível aferição individual do valor
atribuído à causa se superior ou inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos, para fins de se determinar eventual
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública -, considerando esse montante dividido entre os
litisconsortes.
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP; Apelação no 1047883-97.2019.8.26.0053; Rel. o
Des. Souza Nery; E. 12a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 29.7.20)
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Servidores
públicos estaduais inativos. Quinquênio. Incidência sobre a
totalidade dos vencimentos. Litisconsórcio ativo facultativo.
Valor da causa. Possibilidade de fixação do valor da causa
por estimativa. Emenda da inicial não realizada. Extinção
da ação sem exame do mérito que se mantém. Precedentes.
Recurso conhecido e não provido.”
(TJSP; Apelação no 1009056-17.2019.8.26.0053; Rel. a
Desa. Vera Angrisani; E. 2a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 27.7.20)
“APELAÇÃO CÍVEL - Servidores Públicos Estaduais
aposentados Pedido de pagamento do valor da licença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043589-02.2019.8.26.0053 -Voto no 26201 - MGHR
8
prêmio não gozada antes da aposentadoria VALOR DA
CAUSA - Indeferimento da inicial
Litisconsórcio
facultativo Aferição da competência do JEFAZ que deve
ser feita segundo a pretensão de cada litisconsorte

Aplicação da tese fixada no julgamento do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17/TJSP): "Nos casos
de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa
deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública (art. 2o, caput Lei Federal no 12.153/2009)" -
Sentença mantida- Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação no 1012448-62.2019.8.26.0053; Rel. a
Desa. Maria Laura Tavares; E. 5a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 3.7.20)
Portanto, o indeferimento da petição inicial e a extinção
do processo (ação de procedimento comum), sem julgamento de mérito, com
fundamento no artigo 485, I, do CPC/15, era mesmo de absoluto rigor, não
comportando nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator